Tribunal: TJDFT
Processo: 0760892-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE É O QUINTO JUIZADO ESPECIAL cível DE brasília EM FACE DO SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL DO guará. incompetência TERRITORIAL DECLARADA DE ofício POR SENTENÇA. Trânsito EM JULGADO. CONFLITO não CONHECIDO.
1. O conflito de competência teve como fundamento originário a sentença preferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que declarou extinto o processo, ao argumento de que a requerida não possui domicílio no Guará, mas sim no SCIA –DF, sob jurisdição de Brasília, e, por isso a competência seria do Juizado Especial Cível de Brasília.
2. No caso, a autora ingressou, inicialmente, com ação no Juizado Especial Cível do Guará (autos 0707472-36.2019.8.07.0014), que foi extinta sem julgamento de mérito, por entender que nenhuma das partes possuía domicílio na região administrativa do Guará. A sentença proferida não foi impugnada pela autora e transitou em julgado. Em seguida, a autora ingressou com nova ação, distribuindo-a perante o Juizado Especial Cível de Brasília (Juízo suscitante). Citada, a requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente exceção de incompetência e requerendo que os autos sejam remetidos ao Juízo do Juizado Especial Cível do Guará.
3. Assim, em que pese o Juízo Suscitado ter violado o enunciado da Súmula 23 do TJDFT que dispõe “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, incabível o presente conflito de competência, pois a declaração de incompetência ocorreu por sentença já transitada em julgado.
4. Ademais, cumpre ressaltar que o domicílio da requerida, sediado no SCIA – Estrutural, está compreendido na Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do art. 2o, parágrafo único da Resolução 15/2014 do TJDFT.
5. Conflito NÃO CONHECIDO.